Tribunal: TJDFT
Processo: 0722904-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MENSAL. ASPECTOS CONTROVERTIDOS. INDEFERIMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual visava a manutenção/retomada de pagamento mensal direcionado aos agravantes/sócios da empresa em função de sua mudança de cidade.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, externada que a compensação financeira mensal vertida pela sociedade familiar não era realizada a título de contraprestação pelos serviços (pró-labore), sequer correspondia à distribuição dos lucros, imperiosa a incursão na fase de dilação probatória para que se possa verificar a verossimilhança das alegações – em especial diante da conturbada relação demonstrada nos autos.
4. Não estando demonstrada, prima facie, a presença de provas suficientes para formar convencimento a respeito da verossimilhança do alegado, fica inviabilizada a concessão da tutela de urgência.
5. Agravo conhecido e desprovido.